Tribunal: TJDFT
Processo: 0714244-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714244-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. AGRAVADO: JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação provisória no 0701909-32.2021.8.07.0001 intentada por JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (agravado), determinou as partes a comprovação documental de produtos relacionados as suas atividades Eis o teor do decisum questionado (ID. 112320216 dos autos de origem): “Depreende-se do cotejo do título judicial liquidando com o contrato havido entre as partes que a requerida se encontra adstrita ao pagamento, em favor do requerente, das multas pactuadas nas cláusulas 10.2 e 10.3 do respectivo instrumento contratual, sendo a primeira, objeto da controvérsia ora instalada, correspondente a "7% (sete por cento) do preço de litro, quilo ou unidade de cada produto pactuado na subcláusula 1.1, vezes a diferença entre as quantidades totais ali estabelecidas e as efetivamente compradas e vendidas. Os preços acima referidos serão aqueles tabelados para o consumidor final na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa. Na falta de tabelamento, os preços acima referidos serão iguais aos maiores praticados pela ESSO, na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa". Emerge dos autos, porém, que os litigantes, dentro de suas respectivas especialidades, atuam na venda e compra de combustíveis e óleos lubrificantes, setor cuja rigorosa regulação e fiscalização exercidas pelo poder público reclama um também rigoroso controle contábil pelas respectivas sociedades empresárias, afrontando a inteligência do homem médio cogitar que as partes não dispõem, em seus registros, das informações quanto às quantidades entre elas efetivamente transacionadas enquanto vigorou o contrato "sub judice". Assim, uma vez que não se verifica, neste momento processual, a necessidade da intervenção do Juízo a fim de que os autos sejam instruídos com os elementos de convicção necessários à liquidação do título judicial constituído em favor da parte requerente posto que, reitere-se, são informações comuns a ambas as partes, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos deduzido pelo requerente e reputo prejudicada a impugnação oposta pela requerida. Lado outro, concedo às partes prazo de 15 dias para que demonstrem, por meio de documentação idônea, a diferença entre as quantidades de gasolina, etanol e óleo lubrificante pactuadas no contrato por elas celebrado e as quantidades efetivamente adquiridas pelo requerente. A questão pertinente aos preços a serem observados será dirimida após a fixação das aludidas quantidades. (...)” Em suas razões recursais (ID. 35039357, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o juízo de origem equivocou-se ao julgar prejudicada a impugnação apresentada pela ora recorrente, pois deixou de analisar a argumentação atinente ao ônus da prova, ou seja, de que caberia a exequente/agravada a comprovação das quantias efetivamente compradas e vendidas ao longo de toda relação contratual (p. 05); b) a agravada, empresa do ramo de combustíveis, tem o dever de registrar diariamente os estoques e movimentações de compra e venda de combustíveis, na forma da Portaria DNC 26/1992, a qual deveria ter sido arquivada e escriturada por ela, já que é uma obrigação de natureza tributária (p. 07); c) “ao reputar prejudicada a impugnação oposta pela agravante e conceder prazo para que ambas as partes demonstrem, por meio de documentação idônea, a diferença entre as quantidade de gasolina, etanol e óleo lubrificante pactuadas no contrato firmado entre as partes, acaba por desrespeitar não somente o disposto no art. 373, inc. I, do CPC, como também da legislação de regência, nos termos acima referido” (p. 09); d) a execução da cláusula 10.2 “reclama a apuração da quantidade efetivamente comprada e vendida pela sociedade empresária JT COMÉRCIO”, informações estas que devem constar nos Livros de Movimentação de Combustíveis e, ao determinar que ambas as partes façam provas dos negócios, o juízo de origem desrespeitou a regra prevista no art. 399, incisos I e II, do CPC (p. 10); e) Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida e determinar a análise da impugnação apresentada (p. 12-14). Preparo realizado (IDs. 35039358 e 35040159). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se mostra claro nesta primeira leitura dos autos, sendo necessária a instauração do regular contraditório para uma melhor compreensão dos fatos aqui alegados. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, contudo, entendo que este requisito encontra-se presente, pois o juízo de origem já abriu prazo para as partes apresentarem a documentação lá relacionada, informando, ainda, que irá julgar o tema logo em seguida. Assim, com a finalidade de prevenir a prática de atos processuais que possam vir a ser futuramente anulados, entendo necessário, por dever geral de cautela, sobrestar o andamento dos autos de origem para não prejudicar as partes litigantes. Nestes termos, DEFIRO a liminar pleiteada para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora